Tribunal: TJSP
Processo: 2134119-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de devolução de valores e de indenização. Reconhecimento de ilegitimidade passiva de corré. Insurgência dos autores.
- Legitimidade passiva. Relação de consumo. Responsabilidade solidária daqueles que integram cadeia de fornecimento. Contrato com expressa cláusula resolutiva. Agravada reconhece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de devolução de valores e de indenização. Reconhecimento de ilegitimidade passiva de corré. Insurgência dos autores.
- Legitimidade passiva. Relação de consumo. Responsabilidade solidária daqueles que integram cadeia de fornecimento. Contrato com expressa cláusula resolutiva. Agravada reconhece celebração do contrato com fornecedor. Ausência de elementos comprobatórios acerca da resolução contratual, não presumível. Adequada a manutenção da agravada no polo passivo para instrução processual. Reforma da decisão.
RECURSO PROVIDO.